Tribunal: TJSP
Processo: 1000052-13.2019.8.26.0228
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Preliminares – Inadequação da via eleita – Afastamento – Ação mandamental que, diante da concreção dos efeitos jurídicos perseguidos na impetração, não se revela tratar a hipótese de mandado de segurança contra lei em tese – Por outro lado, se vislumbra a inadmissibilidade do acolhimento de pedido genérico e abstrato para a declaração de isenção fiscal sobre todas as

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Preliminares – Inadequação da via eleita – Afastamento – Ação mandamental que, diante da concreção dos efeitos jurídicos perseguidos na impetração, não se revela tratar a hipótese de mandado de segurança contra lei em tese – Por outro lado, se vislumbra a inadmissibilidade do acolhimento de pedido genérico e abstrato para a declaração de isenção fiscal sobre todas as mercadorias importadas descritas pela Lei no 16.887/2018 - Evento futuro e incerto – Limitação que se impõe – Análise do pedido inicial circunscrito ao produto alho, cuja aquisição foi demonstrada nos autos.

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – Reconhecimento de paridade tributária dado ao produto similar nacional (alho), que é beneficiário de isenção nas operações de saída, conforme a Lei Estadual no 16.887/2018 – Possibilidade – País signatário do GATT (atual OMC) ou ALALC – Súmula 575, do C. STF – Produto em estado natural – Precedente desta C. Corte - R. Sentença reformada em parte.

Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000052-13.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo,
em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado ATACADO DE FRUTAS E LEGUMES FLORENCE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento aos recursos oficial e voluntario. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 33.210
APELAÇÃO CÍVEL No 1000052-13.2019.8.26.0228
Comarca de SÃO PAULO
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelada: ATACADO DE FRUTAS E LEGUMES FLORENCE LTDA
Interessado:
DELEGADO
REGIONAL
TRIBUTÁRIO
DA
DELEGACIA
REGIONAL TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
(Juiz de Primeiro Grau: Emílio Migliano Neto)
PROCESSO CIVIL Preliminares Inadequação da via
eleita Afastamento Ação mandamental que, diante da
concreção dos efeitos jurídicos perseguidos na impetração,
não se revela tratar a hipótese de mandado de segurança
contra lei em tese
Por outro lado, se vislumbra a
inadmissibilidade do acolhimento de pedido genérico e
abstrato para a declaração de isenção fiscal sobre todas as
mercadorias importadas descritas pela Lei no 16.887/2018 -
Evento futuro e incerto Limitação que se impõe Análise
do pedido inicial circunscrito ao produto alho, cuja
aquisição foi demonstrada nos autos.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO ICMS
Reconhecimento de paridade tributária dado ao produto
similar nacional (alho), que é beneficiário de isenção nas
operações de saída, conforme a Lei Estadual no 16.887/2018
Possibilidade País signatário do GATT (atual OMC) ou
ALALC Súmula 575, do C. STF Produto em estado
natural Precedente desta C. Corte - R. Sentença reformada
em parte.
Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.
Vistos.
Trata-se
de
reexame
necessário
e
apelação
tempestivamente deduzida pela FESP contra a r. sentença de fls.
110/114, cujo relatório é adotado, que concedeu a segurança para
declarar o direito à Impetrante à isenção fiscal de ICMS sobre as
mercadorias importadas de países signatários do GATT ou membros da
ALALC, quando os produtos estiverem descritos na lei 16.887/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Custas e despesas pela FESP. Sem condenação em honorários.
Preliminarmente,
argui
a
inadequação
da
via
processual eleita e a inadmissibilidade da formulação de pedido genérico,
com pedido subsidiário para que a análise do mérito do mandamus se
limite à operação com alho. No mérito, sustenta que a Carta Magna
estabelece que compete à lei complementar regular isenções relativos ao
ICMS, ressaltando que a partir da vigência do Convênio ICM 07/80, não
há previsão legal, no âmbito do CONFAZ, que permita aos Estados e ao
Distrito Federal conceder isenção do imposto para as saídas de alho.
Assevera que as operações com alho já são beneficiadas pelo regime
tributário de redução da base de cálculo, previsto no art. 3o, do Anexo II,
do RICMS/2000, não existindo embasamento jurídico que sustente a
pretensão inicial. Afirma ainda que a aferição das normas de exclusão
tributária a exegese da legislação deve ser feita a partir de uma
interpretação restritiva, nos termos do art. 111 do CTN e a importação
não está abrangida pela Lei Estadual no 16.887/18 (fls. 119/136).
Contrarrazões a fls. 141/150.
O Ministério Público deixou de intervir no feito (fls.
107/108).
Processados os recursos, subiram os autos.
É o Relatório.
Trata-se de mandado de segurança preventivo
impetrado por empresa contribuinte de ICMS, que importou alho fresco
da Argentina e visa à extensão da isenção do tributo concedido a similar
nacional e aos demais produtos, com fundamento na Lei Estadual no
16.887/2018 e na Súmula 575, do C. STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe esclarecer que a Impetrante narra a aquisição
de alho de país integrante da ALALC, mas ao final da peça inicial
requereu genericamente o reconhecimento da isenção de ICMS sobre
todos os produtos importados de países signatários do GATT ou membros
do ALALC, descritos na Lei Estadual no 16.887/18.
A ordem foi concedida em Primeiro Grau, daí os
reclamos em tela.
Deve ser afastada a preliminar de inadequação da
via eleita.
Registre-se que não há óbice à impetração de
mandado de segurança preventivo, expressamente autorizado pelo art.
1o, da Lei 12.016/2009 que estabelece:
“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la
por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem
as funções que exerça.”
Não há falar-se em impetração contra lei em tese,
dado o interesse concretamente deduzido pela Impetrante no sentido da
observância da garantia da isenção tributária. Vale dizer, o mandamus
em questão não discute somente a interpretação e aplicação de norma
genérica e abstrata, mas sim, busca o reconhecimento de benefício fiscal
sobre a importação de produto de membro da ALALC, de modo que o
caso vertente não desafia o Enunciado da Súmula n° 266, do C. Supremo
Tribunal Federal, mostrando-se adequada a via processual eleita.
Por outro lado, tem razão a Apelante quanto a
inviabilidade do reconhecimento judicial da isenção para todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produtos elencados pela Lei Estadual no 16.887/18 em abstrato, devendo
a análise do mandamus se limitar à operação do produto alho.
Não se cogita da concessão da benesse fiscal de
forma genérica da forma como foi pleiteada, pois a ocorrência de um
próximo fato gerador do tributo constituiria evento futuro e incerto,
situação vedada no ordenamento jurídico pátrio, por não se vislumbrar a
circunstância concreta, objetiva e identificada para aplicação da norma.
Assim dispõe o artigo 492, do CPC:
“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de
natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que
resolva relação jurídica condicional.”
O festajado doutrinador HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR destaca que a sentença deve ser precisa, sendo que esta se
“refere à certeza da decisão, como ato de inteligência e vontade,
dirimindo-se as controvérsias trazidas a juízo. A sentença é incompatível
com a dúvida. De premissas certas, chega-se à conclusão certa. “Decisão
incerta torna a sentença inexequível”. Por isso, “a sentença deve ser
certa, ainda quando decida relação jurídica condicional” (Código de
Processo Civil, art. 460, parágrafo único)”. (Curso de Direito Processual
Civil, Vol. I, 48a ed., Editora Forense, p. 577).
No mesmo sentido é o entendimento do C. STJ:
“PROCESSO
CIVIL.
RELAÇÃO
JURÍDICA
CONDICIONAL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO.
SENTENÇA
CONDICIONAL.
INADMISSIBILIDADE.
DOUTRINA.
ART.
460,
PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RECURSO PROVIDO.
I - Ao solver a controvérsia e pôr fim à lide, o
provimento do juiz deve ser certo, ou seja, não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deixar dúvidas quanto à composição do litígio, nem
pode condicionar a procedência ou a improcedência
do pedido a evento futuro e incerto. Ao contrário,
deve declarar a existência ou não do direito da parte,
ou condená-la a uma prestação, deferindo-lhe ou
não a pretensão.
II - A sentença condicional mostra-se incompatível
com a própria função estatal de dirimir conflitos,
consubstanciada no exercício da jurisdição.
III - Diferentemente da "sentença condicional" (ou
"com reservas", como preferem Pontes de Miranda e
Moacyr Amaral Santos), a que decide relação jurídica
de direito material, pendente de condição, vem
admitida no Código de Processo Civil (art. 460,
parágrafo único). (...)”
(REsp no 164.110/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 21.03.00).
“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 460. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CONDICIONAL.
NULA. O acórdão, ao condicionar a eficácia da
decisão a evento futuro e incerto, viola o Diploma
Processual Civil, tendo em vista que a legislação
processual impõe que a sentença deve ser certa, a
teor do artigo 460, parágrafo único do CPC. Decisão
condicional é nula. Recurso conhecido e provido.”
(REsp no 648.168/SP, Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca, j. 09.11.04).
Dessa forma, é inviável o acolhimento do pedido
genérico formulado pela Impetrante, fato que impõe a modificação da r.
sentença, limitando-se a análise da concessão da isenção do ICMS ao
produto alho fresco adquirido da Argentina, conforme demonstram os
documentos de fls. 18/44.
Feitas as considerações acima, passa-se à análise do
mérito, limitado o pedido de isenção ao alho.
Neste contexto, a Lei Estadual no 16.887/2018
isenta do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) as saídas internas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interestaduais de diversos produtos, em especial do alho:
“Artigo 1o - Ficam isentas do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS) as saídas internas e interestaduais dos seguintes produtos, ainda
que ralados, exceto coco seco, cortados, picados, fatiados, torneados,
descascados,
desfolhados,
lavados,
higienizados,
embalados
ou
resfriados, desde que não cozidos e não tenham adição de quaisquer
outros produtos que não os relacionados, mesmo que simplesmente para
conservação:
I - abóbora, abobrinha, acelga, agrião, alho, aipim,
aipo, alface, almeirão, alcachofra, araruta, alecrim, arruda, alfavaca,
alfazema, aneto, anis, azedim;”
Por sua vez, o C. Supremo Tribunal Federal
reconhece a extensão de benefícios tributários a mercadorias importadas,
quando garantidos a similares nacionais, desde que provenientes de país
adstrito às regras de comércio de mercadorias previstas originalmente no
âmbito do GATT ('General Agreement on Tariffs and Trade' - Acordo
Geral de Tarifas e Comércio), hoje sucedido pela Organização Mundial do
Comércio - OMC, bem como da ALALC (Associação Latino-Americana de
Livre Comércio).
Assim estabelece a Súmula no 575 do C. STF que:
“A mercadoria importada de país signatário do GATT,
ou membro da ALALC, estende-se a isenção do imposto sobre circulação
de mercadorias concedida a similar nacional.”
E ao lado do Brasil, a Argentina é país membro da
ALALC, bem como integrante da OMC.
Cabe esclarecer que a Impetrante comprovou ter
adquirido toneladas de alho fresco de empresa argentina (fls. 18/32),
demonstrando a situação concreta para extensão da aplicabilidade da
benesse estabelecida pela Lei Estadual no 16.887/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, uma vez concedida isenção ao produto
similar de origem nacional, é de rigor a extensão da benesse ao produto
importado de país signatário do ALALC ou do GATT (atual OMC).
Em semelhante caso envolvendo a importação do
alho, julgou-se nesta C. Corte:
“Mandado
de
Segurança
ICMS
Isenção
na
importação de alho proveniente de país signatário do
GATT
Extensão da benesse concedida ao similar
nacional (art. 1o, da Lei no 16.887/18) Segurança
concedida na 1a Instância
Sentença mantida

Recurso improvido.
[...]
O recolhimento do tributo conforme pretendido pela
apelante, por implicar em tratamento desigual ao
produto similar nacional, violaria diretamente as
normas do referido tratado internacional, ao qual o
Brasil também se vinculou. [...]” (Apelação no
1044764-31.2019.8.26.0053, Rel. Des. Leme de
Campos, julgado em 20.02.2020)
E ainda:
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de
Segurança. ICMS. Importação de vegetais congelados (ervilhas, brócolis, couve-flor etc)
advindas de país signatário do (então denominado)
GATT - General Agreement on Tariffs and Trade
(atual OMC). Isenção. Admissibilidade. Produtos que,
pese estarem congelados e acondicionados em sacos
plásticos, encontram-se em estado natural. Previsão
expressa no RICMS/00 de isenção às operações
internas praticadas com hortifrutigranjeiros que, no
caso, deve ser estendida à impetrante. Precedente
desta Colenda Câmara. Sentença que concedeu a
segurança mantida. Recursos oficial e voluntário não
providos. (Apelação no 1026838-62.2019.8.26.0562,
Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 05.08.2020)
“MANDADO DE SEGURANÇA ICMS Importação de
vegetais "in natura" congelados de país signatário do
GATT
Preliminar - Inadequação da via eleita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inocorrência - MÉRITO - Isenção do recolhimento do
ICMS Observância dos enunciados das Súmulas no
575, do Col. STF e 20, do Col. STJ - Concessão da
segurança mantida Precedentes desta Eg. Câmara,
Corte e do Col. STJ Recursos oficial e voluntário
não
providos.”
(Apelação
no
1006464-25.2019.8.26.0562, Rel. Des. Rebouças de
Carvalho, j. 18.06.2019)
"Apelação Cível. Embargos à Execução Fiscal. ICMS.
Importação de frutas frescas de país signatário do
GATT ou ALALC. Isenção do tributo concedida ao
produto similar nacional. Aplicação das Súmulas 575
do STF e 20 do STJ. Sentença mantida. Recursos
improvidos.”
(Apelação
no
9204882-63.2003.8.26.0000, Rel. Des. Osni de
Souza, j. 14.02.2007)
Por
estes
fundamentos,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos oficial e da FESP, para limitar a isenção
fiscal de ICMS ao produto alho fresco importado de país membro da
ALALC, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator